Tribunal: STF
Processo: ARE 1599278
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vanilda de Freitas Carrocini contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo por entender que a discussão acerca da presença dos pressupostos ensejadores do cabimento de reclamação para o Superior Tribunal de Justiça é matéria que se resolve no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição decorrente desse debate seria indireta.
Alega a embargante a existência de omissões, obscuridades e erro material na decisão embargada, quanto aos seguintes aspectos:

(i) “esclarecimento da extensão cognitiva da decisão embargada e a integração de omissões que decorrem justamente da indefinição sobre o recurso efetivamente atingido pelo dispositivo;
(ii) obscuridade relevante quanto à extensão do pronunciamento jurisdicional;
(iii) omissão quanto aos fundamentos próprios do ARE, caso se esclareça que a decisão negou seguimento ao agravo;
(iv) omissão quanto à natureza constitucional direta da controvérsia devolvida pelo ARE;
(v) omissão quanto aos fundamentos constitucionais do RE, caso se esclareça que o ARE foi conhecido para negar seguimento ao RE;
(vi) erro material ou obscuridade acessória quanto à referência aos temas de repercussão geral”.

A embargante busca, em síntese, 

“que a decisão embargada seja esclarecida quanto à extensão cognitiva do julgamento, explicitando-se se a expressão “nego seguimento ao recurso” se refere ao próprio ARE ou se houve conhecimento do ARE para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 
Caso se esclareça que houve efetiva negativa de seguimento ao ARE, requer-se a integração do julgado para enfrentamento dos fundamentos próprios do agravo, especialmente a alegação de que a inadmissão fundada no art. 1.030, V, do CPC aplicou paradigmas sem aderência à hipótese dos autos, deixou de considerar a distinção entre reclamação utilizada como sucedâneo recursal e provocação do STJ no contexto do art. 14, § 4º, da Lei 10.259/2001, e afastou indevidamente a natureza constitucional direta da controvérsia relativa ao alcance do art. 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal.”

Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
Na decisão embargada restou assentado o seguinte:

“Nesse trilhar, para dissentir do entendimento alcançado pelo STJ e albergar a pretensão recursal seria necessário o reexame dos requisitos processuais do cabimento da reclamação, prevista na legislação infraconstitucional, providência incompatível com o recurso extraordinário. 
Ressalto, ademais, que, nessas circunstâncias, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria meramente indireta, o que, de igual sorte, inviabiliza o processamento do apelo extremo.
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”

Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos aos dos autos aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, sobre o reexame dos requisitos processuais do cabimento da reclamação, demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
Como visto, o recurso extraordinário com agravo foi conhecido e na sequência examinado o recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado em razão da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
Portanto, não padece a decisão embargada das apontadas omissões e  obscuridades. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente